Tribunal: TJSP
Processo: 2001063-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO. Pesquisa CCS-BACEN. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Admissibilidade. Sistema de informações de natureza cadastral. Medida que poderá subsidiar futura constrição. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada.
CENSEC. Admissibilidade. Informações sigilosas inacessíveis à parte. Decisão reformada.
Sem Parar, Conectar, Veloe e Ultrapasse. Indeferimento.

Ementa:
EXECUÇÃO. Pesquisa CCS-BACEN. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Admissibilidade. Sistema de informações de natureza cadastral. Medida que poderá subsidiar futura constrição. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada.
CENSEC. Admissibilidade. Informações sigilosas inacessíveis à parte. Decisão reformada.
Sem Parar, Conectar, Veloe e Ultrapasse. Indeferimento. Veículos em nome dos executados que, se existentes, poderiam ser informados pelo Detran. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.